Tribunal: TJDFT
Processo: 0731729-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731729-02.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENA DE OLIVEIRA E SILVA AGRAVADO: UNIMED CAJAZEIRAS, SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela consistente em determinar que a parte agravada autorize e custeie integralmente a cirurgia reparadora pós-bariátrica. A agravante relata ter sido diagnosticada com obesidade mórbida e que apresentou perda maciça de peso após ter sido submetida à cirurgia bariátrica. Noticia que a perda de peso extremamente rápida ocorrida após a cirurgia bariátrica faz com que o paciente apresente considerável flacidez e excesso de pele, sendo recomendada a realização de cirurgia reparadora como forma de continuar o tratamento médico pós-bariátrica. Afirma ter considerável flacidez de pele em diversas regiões do corpo, bem como menciona a existência de avaliação psicológica que atesta que o sofrimento emocional, bem como as limitações pessoais e sociais que o excesso de peles tem causado, justificam e intensificam a importância da realização da cirurgia plástica reparadora neste momento. Sustenta que o laudo psicológico junto aos autos demonstra a urgência necessária para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela. Alega a existência de impactos físicos que impedem que a agravante tenha uma vida normal, tais como dermatites e assaduras na pele, mau odor e coceiras. Ressalta que a obesidade é uma doença multifatorial e que o seu tratamento envolve não só a realização da cirurgia bariátrica, mas também a cirurgia reparadora. Transcreve o teor de Súmulas de outros Tribunais de Justiça e de jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Enfatiza que a ausência do risco à vida, atestada a necessidade do tratamento, não é justificativa para que o plano de saúde não forneça o tratamento médico pleiteado ou que demore a fazê-lo, pois não é apenas o direito à vida garantia constitucional, mas também o direito à saúde; a urgência que autoriza a concessão da liminar é a dor, o desconforto e a gravidade que a enfermidade impõe ao paciente. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a agravada seja compelida a autorizar e custear integralmente o tratamento cirúrgico da agravante. No mérito, pede a reforma da decisão e a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preparo dispensado, uma vez que a agravante é beneficiária da justiça gratuita. Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade de concessão da tutela de urgência referente à realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica pleiteada agravante. Extrai-se dos autos que a agravante é beneficiária do plano de saúde agravado e, após a realização de cirurgia bariátrica, foi recomendada a realização de cirurgia reparadora pós-cirurgia bariátrica. Diante da recusa, a agravante ajuizou ação de obrigação de fazer com requerimento de tutela de urgência consistente em determinar que a agravada custeie integralmente o tratamento indicado pelo seu cirurgião assistente. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado pela agravante por entender por entender não ter sido demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O presente recurso foi interposto contra a decisão acima mencionada. A agravante sustenta, em síntese, ter demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. A concessão da tutela de urgência, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, a análise perfunctória dos autos não revela a demonstração de que a demora possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação. O relatório elaborado pelo cirurgião assistente da agravante atestou a necessidade de realização da cirurgia sem mencionar qualquer a emergência do tratamento vindicado e o relatório elaborado por psicóloga indica que as limitações pessoais e sociais que o excesso de peles tem causado, justificam e intensificam a importância da realização da cirurgia plástica reparadora neste momento. Muito embora os relatórios indiquem a necessidade de realização da cirurgia, não houve a demonstração da existência do risco iminente de lesões irreparáveis para a vida ou saúde da agravante que justifique a realização imediata da cirurgia. A indicação de existência de problemas dermatológicos e psicológicos, atinentes à sua dificuldade de aceitação pessoal e interação social não é suficiente para atestar o real e concreto perigo de dano, tendo em vista não ter sido demonstrada a possibilidade de agravamento do estado de saúde da agravante, comprometimento de suas funções biológicas ou risco de morte acaso aguarde o julgamento final da demanda. Os termos do relatório deveriam ter demonstrado de forma inequívoca o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela pleiteada. Em mesmo sentido, colaciono precedentes deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA REPARADORA PÓS-PROCEDIMENTO BARIÁTRICO. PEDIDO LIMINAR. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. TEMA 1.069, STJ. 1. A tutela provisória de urgência será concedida quando evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). 2. No caso, a reconstrução plástica decorrente de cirurgia bariátrica não caracteriza urgência nem emergência médica a justificar a antecipação de tutela. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o regime dos recursos repetitivos, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da definição da obrigatoriedade de custeio, por plano de saúde, de cirurgias plásticas pós-cirurgia bariátrica, excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. 4. A decisão proferida em sede de antecipação de tutela pode ser revista a qualquer tempo, caso haja alteração da situação fática posta nos autos. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1371408, 07225383020218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADA URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. A tutela tem como requisitos de concessão a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os elementos de convicção apresentados nos autos não são suficientes para aferir a necessidade de imediata realização de cirurgia reparadora, considerando ausência de risco no quadro clínico da autora. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1241622, 07269169720198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pela agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator